Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PENDENTES. ENCERRAMENTO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. REDIRECIONAMENTO SÓCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.DECISÃO REFORMADA
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a baixa de pessoa jurídica afasta a responsabilidade dos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa dissolvida irregularmente ou mesmo na presunção de sua ocorrência
4. No caso dos autos, por se tratar de microempresa, regulamentada pela Lei Complementar no 123/2006, permite a sua extinção independentemente de regularidade das obrigações tributárias, mas não afasta a responsabilidade dos sócios por tais obrigações, ainda que apuradas após a extinção
5. Nos termos, do Código Tributário Nacional, o Art. 134., VII, “dispõe que nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, os sócios respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, em casos de liquidação de sociedade.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “É cabível a inclusão do sócio da empresa encerrada na execução fiscal.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 123/2006, art. 9o e art. 134, VII, CTN.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.643.944/SP, relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Superior Tribunal de Justiça e Súmula n° 435.; REsp n. 1.876.549/RS, relatoria Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relatoria Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma.